Tribunal: TJDFT
Processo: 0700478-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA. AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora visando à antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência indeferida na origem. Em síntese, postula a agravante a imediata consulta médica em UROLOGIA GERAL.
2. Recurso próprio e tempestivo. Agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela indeferida (ID 56797341). Contrarrazões apresentadas (ID 57199760). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento parcial do agravo (ID 57374621).
3. O laudo médico apresentado (ID de origem no 188774138) não indica risco de morte, de perda de membro, sentido ou função.
4. Não se desconhece o direito da autora aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório.
5. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
6. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.